Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706532-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DOS SANTOS COELHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 26208789) interposta pela Autora ANDREIA DOS SANTOS COELHO em face da sentença (ID 26208785) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer, objetivando o fornecimento pelo Réu Distrito Federal, por tempo indeterminado, do medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300mg, julgou improcedente a pretensão autoral. Adoto o relatório lançado na sentença recorrida: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANDREIA DOS SANTOS COELHO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 73782571. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com esclerose múltipla, forma surto remissão, em 2004, secundariamente progressiva em 2015, (II) apresenta quadro de cefaléia persistente associado a parestesia nos quatro membros e fadiga generalizada; (III) após a mudança terapêutica não houve mais surtos. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 514/2020; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 52748445. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 145.074,28. Com a inicial vieram os documentos. Foi proferida a decisão id 73792719 que fixou a competência do Juízo, determinou a oitiva do NATJUS e a citação do Distrito Federal; deferiu a gratuidade de justiça. A parte autora requereu a notificação do NATJUS para responder quesitos, bem como a oportunidade de juntar esclarecimentos complementares do seu médico assistente, ID 74517000. Foi proferida a decisão id 74563986 que indeferiu os quesitos formulados. O NATJUS apresentou parecer técnico id 76134905. O Ministério Público manifestou-se de maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência e pugnou pela intimação da parte autora para que apresente relatório médico complementar contendo esclarecimentos sobre o que motivou a suspensão do uso do fingolimode e porque os medicamentos disponíveis no SUS e ainda não utilizados pela parte autora não são recomendados para o caso, ID 76336223. Certificou-se o transcurso de prazo para a parte autora se manifestar acerca da Nota Técnica, ID 76550481. Foi proferida a decisão id 76573749 que indeferiu a tutela de urgência e deferiu o prazo de 30 dias para trazer aos autos novos documentos, bem como a intimação da parte requerida acerca da nota técnica. A parte autora, ID 77010592, pugnou pela juntada dos relatórios de prescrição médica e requereu a reconsideração da decisão, ID 76573749. O Distrito Federal apresentou contestação id 78099003 na qual postula: (i) impugnação ao valor da causa; (ii) reserva do possível; (iii) não preenchimento dos requisitos do TEMA 106/STJ. Réplica id 78415219. O Ministério Público apresentou manifestação id 78617539 pela improcedência do pedido. É o relatório. [grifos nossos] A Autora apela (ID 26208789) requerendo os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Com a apelação a Autora junta aos autos o relatório médico de ID 26208793. O Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 26208794, na qual suscita a incompetência da justiça comum estadual do Distrito Federal para o julgamento da ação. Requer que seja acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual. No mérito, pede o não provimento do recurso da Autora. Em manifestação, a Promotoria de Justiça do Distrito Federal oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 27177868). Diante da manifestação ministerial e obtenção de “Relatório Médico esclarecedor nesta data”, a Apelante junta petição (ID 27967511) na qual requer nova vista para o MP, uma vez ter opinado pelo improvimento recursal afirmando que “caberia à apelante comprovar que os demais fármacos disponibilizados pelo Sistema Público de Saúde já foram experimentados e mostraram-se ineficientes para o controle da moléstia. Inclusive, essa foi a conclusão emitida pelo NATJUS em nota técnica (ID 26208759), ao considerar a demanda como não justificada”. Juntou, ainda, o relatório de médico de ID 27967519. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC: (i) intime-se a Apelante ANDREIA DOS SANTOS COELHO para se manifestar acerca da preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual suscitada, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. (ii) Em face da juntada de petição de ID 27967511 e do o relatório de médico de ID 27967519, intime-se o Ministério Público e o Distrito Federal para se manifestarem no prazo legal, sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2021 08:18:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador